Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740339-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIROS E OUTROS PACIENTE: JESSICA DE JESUS RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALINE CRISTINA DA COSTA MALHEIRO e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 57.676, em favor JESSICA DE JESUS RAMOS, presa desde 1/9/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 329, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 14/16). Alegam as impetrantes que a prisão é ilegal, na medida em que houve invasão do domicílio da paciente sem que houvesse seu consentimento ou justa causa para tanto. Narram que o companheiro da paciente foi abordado por policiais no supermercado e, ao chegarem à sua casa, foram apreendidas substâncias entorpecentes. Pontuam que, na ocasião, a paciente foi beneficiada com a monitoração eletrônica, contudo, 10 (dez) dias depois, ao reagir contra a postura violenta dos policiais que abordaram seu irmão na frente de seus filhos menores, obteve a segregação cautelar decretada. Sustentam que na oportunidade, “Os castrenses gritaram com os filhos menores da paciente, usando palavras de baixo calão, como: “vagabundos” e mandando que as crianças colocassem as mãos na cabeça. O filho Harry de 5 anos urinou na roupa e se tremia muito. A criança que é asmática e faz uso de medicamentos, chorava de maneira que foi preciso medicá-lo para que se acalmasse momentos após em que levaram a mãe presa de sua residência”. Sugerem haver perseguição policial contra a família e que na Delegacia, não foi facultado à paciente prestar seu depoimento, tampouco acompanhar-se de um defensor, sendo-lhe exigido que assinasse papéis sem ler, em manifesto abuso de autoridade. Declaram que a paciente é inocente, possui residência fixa e é imprescindível aos cuidados dos menores, uma vez que o pai deles encontra-se acautelado e a avó materna, além de idosa, não mora na mesma residência dos menores e não possui condições físicas e mentais de assisti-los. Acrescentam que “As crianças passam o dia a chorar pela mãe, sendo que o mais velho, relata não querer mais se alimentar”. Alegam que o crime supostamente praticado não envolve violência ou grave ameaça, tampouco foi praticado contra os descendentes da paciente. Por fim, invocam a aplicação do artigo 318 do Código de Processo Penal e do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 143.641. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura da paciente. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Não havendo análise da possibilidade da substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar em favor da paciente pelo Juízo "a quo", fica impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1125605, 07161987520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par desses registros, cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo às impetrantes, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, as impetrantes são advogadas particulares e não acostaram aos autos qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, assim como, a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2020 15:54:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora